Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600056-27.2020.6.16.0002
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ANA AMELIA ESTEVAO
Órgão julgador: RECORRENTE: ANA AMELIA ESTEVAO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
08/03/2021
Número: 0600056-27.2020.6.16.0002

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 11/11/2020
Processo referência: 0600522-27.2020.6.16.0000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição
Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600056-
27.2020.6.16.0002, (DRAP nº 0600053-72.2020.6.16.0002), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Ana Amélia Estevão, para concorrer ao cargo de Vereador. (Indeferimento do
Registro de Candidatura de Ana Amelia Estevão, para concorrer ao cargo de vereador, sob número
28888, pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB no Município de Curitiba, pois mesmo
tendo sido intimada para apresentar o documento faltante - certidões da Justiça Estadual de 1º
Grau (1º Ofício Distribuidor) - a requerente não o apresentou e, constituindo a apresentação de
referida documentação requisito indispensável ao registro de candidatura). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANA AMELIA ESTEVAO (RECORRENTE)
MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR (ADVOGADO)
28 - PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - CURITIBA/PR
(RECORRENTE)
MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 002ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
27586
616
05/03/2021 22:08 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.290
RECURSO ELEITORAL 0600056-27.2020.6.16.0002 – Curitiba – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: ANA AMELIA ESTEVAO
- OAB/PR0083591
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR
RECORRENTE: 28 - PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - CURITIBA/PR
- OAB/PR0083591
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR
RECORRIDO: JUÍZO DA 002ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA. JUNTADA TARDIA DE
DOCUMENTOS.
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA. CABIMENTO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. PROTELATÓRIOS.
NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO.
1. A desistência parcial do recurso (id.
17385516) é direito subjetivo da parte
(artigo 998 do CPC), de modo que a este
órgão
julgador
compete
apenas
homologá-la.
2. Embora não se qualifiquem como
documentos novos, na acepção do artigo
435
do
CPC,
admite-se
excepcionalmente
a
juntada
de
documentos em sede recursal, desde que
nas instâncias ordinárias, ainda que a
parte não tenha atendido intimação
específica para juntá-los em primeiro
grau, face à caracterização do ius
como direito fundamental.
honorum
Precedentes.
3. Sendo pacífico na jurisprudência a
possibilidade de juntada tardia de
Num. 27586616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/03/2021 22:08:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030516504751600000026810042
Número do documento: 21030516504751600000026810042

documentos no processo de registro de
candidatura enquanto não esgotada a
instância ordinária, o não conhecimento
dos embargos de declaração utilizados
como meio e sua classificação como
protelatórios é assaz formalista, sendo
imperativo o afastamento da sanção
aplicada.
4. Homologada desistência parcial do
recurso, conhecido e provido na matéria
restante.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/03/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, do requerimento de registro de candidatura de Ana Amélia Estevão para o
cargo de vereador (id. 15145666).
Publicado o edital, não houve impugnação (id. 15146216).
Por sentença (id. 15146816), foi indeferido o registro da candidata "em razão da ausência da
.
certidão da Justiça Estadual de 1º grau, do domicílio do candidato - 1º Ofício Distribuidor"
Opostos embargos de declaração (id. 15147166), instruídos com documento (id. 15147266),
restaram não conhecidos, com aplicação de multa de R$ 5.000,00, por serem considerados protelatórios
(id. 15147316).
Inconformada, a candidata recorreu (id. 15147566), aduzindo, em síntese, que: (i) os embargos de
declaração são cabíveis no âmbito do direito eleitoral "não só para corrigir omissão, contradição ou
; (ii) opôs embargos
obscuridade de decisão judicial, mas também para modificar os efeitos de decisão"
de declaração para juntar o documento faltante "em respeito aos princípios da celeridade e
; (iii) os embargos não foram protelatórios, mesmo porque juntou a documentação
economicidade"
faltante naquela oportunidade; (iv) a jurisprudência do TSE e do TRE-PR admite a juntada de documentos
novos em embargos de declaração opostos em requerimento de registro de candidatura.
Argumenta que a multa por litigância de má-fé não foi fundamentada quanto ao valor imposto.
Requer, ao final, o provimento para o fim de deferir o registro e afastar a condenação em multa
por embargos protelatórios e, sucessivamente, a minoração da multa para, no máximo, R$ 500,00.
Contrarrazões pelo Ministério Público Eleitoral (id. 15147916), pugnando pelo conhecimento e
parcial provimento, apenas para afastar a multa por embargos protelatórios.
Num. 27586616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/03/2021 22:08:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030516504751600000026810042
Número do documento: 21030516504751600000026810042

Já nesta instância, a recorrente comunicou sua renúncia à candidatura (id. 17385516), desistindo
parcialmente do recurso eleitoral, subsistindo apenas a insurgência quanto à multa por litigância de má-fé.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento (id.
21646266).
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural
eletrônico no dia 20/10/2020 (id. 15147316) e as razões foram protocoladas no dia 23/10/2020
(id. 15147566). Registra-se que o não conhecimento dos embargos de declaração em primeiro
grau constitui matéria a ser debatida no mérito.
A desistência parcial do recurso (id. 17385516) é direito subjetivo da parte (artigo
998 do CPC), de modo que a este órgão julgador compete apenas homologá-la.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso
quanto ao tema remanescente - embargos protelatórios -, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se a recorrente contra sua condenação por embargos protelatórios.
Alega que os embargos de declaração se destinam não somente a "corrigir
omissão, contradição ou obscuridade de decisão judicial, mas também para modificar os
.
efeitos de decisão"
Narra que, indeferido o registro pela ausência de uma certidão, cuidou de
apresentá-la pela via dos embargos de declaração, seguindo a jurisprudência quanto ao tema.
Pede a reforma da sentença ou, sucessivamente, a minoração da multa aplicada.
O recurso prospera.
Em primeiro grau, a recorrente apresentou o documento cuja falta havia ensejado
o indeferimento do seu registro de candidatura por meio de embargos de declaração (id.
15147116).
Na sentença que os rejeitou, após tecer considerações sobre o papel dos
embargos de declaração, o juízo
assim definiu a questão dos embargos protelatórios:
a quo
Num. 27586616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/03/2021 22:08:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030516504751600000026810042
Número do documento: 21030516504751600000026810042

Considerando serem os Embargos de Declaração um “recurso” de argumentação vinculada,
carecendo a petição de argumentos que demonstrem a ocorrência de omissão, obscuridade
ou contradição, afasta-se a hipótese de cabimento e de conhecimento do mesmo,
havendo-se que ser reconhecido o caráter exclusivamente protelatório da petição
apresentada, com os efeitos que disso decorrem, sobretudo na fluência dos prazos recursais,
que não são interrompidos. Além de não ser apto a influir na fluência dos prazos, há que ser
aplicada multa ao litigante que agem sem se atentar à boa-fé objetiva em processos
, conforme o entendimento do TSE:
judiciais, abusando do direito de acesso à Justiça
(
.
.
.
)
Ademais, o documento apresentado junto aos aclaratórios não é apto a modificar a decisão
de
indeferimento

do
Requerimento
de
Registro
de
Candidatura,
D I S P O S I T I V O
Nesse sentido,
opostos pelo PARTIDO
não conheço dos Embargos Declaratórios
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO DE CURITIBA, por não ter vencido o Juízo de
A d m i s s i b i l i d a d e
d a
v i a
e l e i t a .
Condeno o embargante à pena de multa no valor de R$5.000,00 por litigância de má-fé,
, nos termos
em razão da oposição de Embargos de Declaração meramente protelatórios
d a
f u n d a m e n t a ç ã o
s u p r a .
Afasto a interrupção do prazo recursal, em razão da inadmissibilidade dos Embargos de
D e c l a r a ç ã o
o p o s t o s .
Mantenho a sentença que indeferiu o Requerimento de registro de Candidatura de Ana
Amélia Estevão em sua integra, por seus próprios fundamentos.
[não destacado no original]
Ocorre que, ao revés do que entendido em primeiro grau, já de longa data a
Justiça Eleitoral admite a juntada de documentos intempestivamente em sede de registro de
candidatura, desde que não esgotada as instâncias ordinárias:
(
.
.
.
)
2.Embora não se qualifiquem como documentos novos, na acepção do artigo 435 do CPC,
admite-se excepcionalmente a juntada de documentos em sede recursal, desde que nas
instâncias ordinárias, face à caracterização do ius honorum como direito fundamental.
P r e c e d e n t e s .
(...) [TRE-PR, RE nº 0600203-94.2020.6.16.0150, rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann, PSESS
06/11/2020]
(
.
.
.
)
1. Embora não se qualifiquem como documentos novos, na acepção do artigo 435 do CPC,
admite-se excepcionalmente a juntada de documentos em sede recursal, desde que nas
instâncias ordinárias, ainda que a parte não tenha atendido intimação específica para
juntá-los em primeiro grau, face à caracterização do ius honorum como direito fundamental.
P r e c e d e n t e s .
(...) [TRE-PR, RE nº 0600135-47.2020.6.16.0150, rel. Thiago Paiva dos Santos, PSESS
19/10/2020]
(
.
.
.
)
1. A jurisprudência do Tribunal pacificou-se no sentido de que se admite, nos processos de
Num. 27586616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/03/2021 22:08:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030516504751600000026810042
Número do documento: 21030516504751600000026810042

registro de candidatura, a apresentação de documentos em instância ordinária. Precedentes.
(...) [TSE, AgRg no REspE nº 41470/MT, rel. min. Henrique Neves da Silva, DJE 27/03/2017]
Sendo pacífico na jurisprudência a possibilidade de juntada tardia de documentos
no processo de registro de candidatura enquanto não esgotada a instância ordinária, o não
conhecimento dos embargos de declaração utilizados como meio e sua classificação como
protelatórios é assaz formalista, sendo imperativo o afastamento da sanção aplicada.
Registra-se, por oportuno, que não compete ao juízo de primeiro grau afastar a
interrupção do prazo recursal, como expressamente consignou na sentença recorrida. O
exame de admissibilidade recursal é prerrogativa da instância revisora, na forma do § 3º do
artigo 1.010 do CPC, de sorte que a competência do juízo de origem se esgota na decisão que
profere - ainda que de não conhecimento do recurso -, extrapolando suas funções a declaração
de não interrupção do prazo recursal.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, HOMOLOGO a desistência parcial do
recurso, CONHEÇO do recurso na matéria restante e, no mérito, DOU-LHE provimento para
afastar a condenação por embargos protelatórios.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600056-27.2020.6.16.0002 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ANA AMELIA ESTEVAO, 28 - PARTIDO
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL -
CURITIBA/PR - Advogado do(a) RECORRENTE: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - PR0083591
- RECORRIDO: JUÍZO DA 002ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 04.03.2021.
Num. 27586616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/03/2021 22:08:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030516504751600000026810042
Número do documento: 21030516504751600000026810042

Num. 27586616 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/03/2021 22:08:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030516504751600000026810042
Número do documento: 21030516504751600000026810042